Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719431-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES, COMERCIAL ELETRICA BRASIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, CEUMA – Associação de Ensino Superior – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido formulado pela agravante (arrematante), de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para promover a baixa dos gravames sobre o bem arrematado, de carta de arrematação e sua imissão na posse do imóvel. De acordo com tal decisum, para que se viabilize o acatamento dos pedidos, há que se aguardar o desfecho de todas as questões pendentes sobre o bem, dentre elas a preclusão do indeferimento do pedido de homologação de acordo nos autos envolvendo o imóvel. No curso do processamento do agravo, a recorrente peticionou sustentando a perda do objeto do recurso, uma vez que, no feito de origem, foi proferida sentença extintiva, com determinação de expedição de alvarás e certidões. Passa-se à decisão. In casu, conforme evidencia o documento de ID no 47762657, foi proferida sentença no feito de origem, que extinguiu o processo por conta da transação celebrada entre as partes. Além disso, foi determinado que, após o trânsito em julgado, os autos retornassem àquele juízo para expedições de alvarás, carta de arrematação e imissão na posse, circunstância que evidencia que o presente recurso restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator